Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600290-65.2024.6.16.0035
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600290-65.2024.6.16.0035

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600290-
65.2024.6.16.0035, que julgou improcedente a presente representação, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não restar configurada qualquer divulgação de
pesquisa eleitoral. (Representação ajuizada por A Coligação denominada "Trabalho Por Amoreira,
Respeito Pelas Pessoas" em face de Vagno Valério Orias, com fulcro na Lei n. 9.504/1997 c/c as
normas da Res. TSE n. 23.600/2019, na qual alegou em síntese que a representante juntou aos
autos diversas evidências que estariam vinculando o representado ao perfil da rede social
Facebook nomeado como "Flávia Santos" que estaria realizando diversas postagens a respeito da
atual prefeita do município de São Sebastião da Amoreira, Exlaine Gaspar. Alega que o
representado estaria se utilizando deste perfil falso para divulgar uma pesquisa eleitoral irregular,
visto que a referida pesquisa não estaria seguindo a legislação eleitoral no tocante às regras de
registro e divulgação de pesquisas de opinião pública, de modo que a pesquisa seria irregular por
não ter registro algum junto ao sistema PesqeEle do TSE; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
26/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS
PESSOAS[PP / PL / PSD] - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
- PR (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VAGNO VALERIO ORIAS (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44160793
24/10/2024
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44160793 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.262

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600290-65.2024.6.16.0035 – São Sebastião
da Amoreira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD] -
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: VAGNO VALERIO ORIAS
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. REDE SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Trabalho Por Amoreira, Respeito
Pelas Pessoas" contra a sentença do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí-PR, que
julgou improcedente representação por suposta divulgação de pesquisa eleitoral
fraudulenta.
2. O recorrente alega que o recorrido divulgou, em rede social, resultado de
pesquisa sem prévio registro na Justiça Eleitoral, enquanto a sentença considerou o
ato como mera enquete.
3. O recurso busca a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a
representação e aplicada a multa prevista na legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44160793 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divulgação no Facebook se trata
de pesquisa eleitoral ou enquete; (ii) saber se há incidência de multa pela divulgação
de pesquisa eleitoral não registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 33 da Lei nº 9.504/97 e o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019 exigem
o prévio registro de pesquisas eleitorais com informações detalhadas, sendo ilegal
sua divulgação sem tal procedimento.
6. A distinção entre pesquisa e enquete é relevante. A pesquisa eleitoral deve seguir
metodologia científica e ser registrada. Já a enquete não segue critérios científicos e
não demanda registro, conforme o art. 23 da Resolução nº 23.600/2019.
7. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a aplicação de multa caso
uma enquete tenha características de pesquisa eleitoral, conforme o AI 38792, Rel.
Min. Sérgio Banhos, DJe de 30/8/2019.
8. No caso, o conteúdo divulgado não continha elementos mínimos para ser
considerado pesquisa eleitoral, conforme destacado pela sentença de origem, que
mencionou erros grosseiros na publicação e ausência de metodologia ou indicativos
de ser pesquisa.
9. Assim, conclui-se que a postagem não preenche os requisitos de pesquisa
eleitoral e não há ilegalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, que julgou improcedente a
representação.
11. Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo em redes sociais, sem
elementos mínimos de formalidade que a configurem como pesquisa eleitoral, não
enseja a aplicação de multa por falta de registro prévio."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AI 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 30/8/2019

DECISÃO

Num. 44160793 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “TRABALHO POR AMOREIRA,
RESPEITO PELAS PESSOAS”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral
de Assaí-PR, que julgou improcedente a presente representação, proposta em desfavor de
VAGNO VALÉRIO ORIAS em razão de suposta divulgação de pesquisa fraudulenta.
Em suas razões recursais (ID 43922288), o recorrente alega que não obstante ter restado
comprovado nos autos que o responsável pelo perfil falso de “Flávia dos Santos” era o recorrido,
a sentença considerou que se tratou de mera divulgação de enquete e não de pesquisa eleitoral.
Afirma o recorrente, em síntese, que do ponto de vista do eleitor teria sido divulgado o resultado
de uma pesquisa e que a referida divulgação teria ocorrido sem qualquer registro prévio perante a
Justiça Eleitoral. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a
sentença, julgando procedente a representação eleitoral e aplicando a multa prevista na
legislação eleitoral.
Contrarrazões em ID 44077868, pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44113078), fundamentando que: a) é ilegal a
divulgação de pesquisa não registrada, sendo o compartilhamento forma de divulgação; e b) ficou
comprovada a infração a regulamentação atinente às pesquisas eleitorais e a obrigatoriedade de
imposição de multa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 35ª Zona Eleitoral de Assaí-PR, que julgou improcedente a representação de
impugnação à pesquisa eleitoral.
Na sentença, o juízo de origem (ID 44077860) entendeu que a postagem veiculada no Facebook
“não possui elementos mínimos aptos a induzir os leitores a considerar que a publicação se trata

Num. 44160793 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
de pesquisa com rigor científico” (ID 44077860).
O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais, em síntese,
que a divulgação de pesquisa eleitoral, em rede social, sem prévio registro das informações
necessárias na Justiça Eleitoral, configura infração por falta de observação dos respectivos
requisitos legais. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a
sentença, julgando procedente a representação eleitoral e condenando o recorrido ao pagamento
de multa.
No caso, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo publicado no Facebook configura a
divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro na Justiça Eleitoral, passível de aplicação
de multa.
O recurso não merece provimento.
Cumpre destacar o dispositivo legal que regula especificamente a matéria e estabelece os
requisitos da pesquisa eleitoral e seu conhecimento pelo público. Nesse sentido, o artigo 33 da
Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas,
para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da
divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de
confiança e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal.

O artigo 2º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos

Num. 44160793 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5
(cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
(...)

Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Dentre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular:
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é uma consulta
informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo objetivo é obter a opinião de um grupo
específico de pessoas, sem a pretensão de representar o universo de eleitores de forma
estatisticamente válida.

Num. 44160793 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe
viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico para sua
realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor
inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)

No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos conceitos acima
disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar violação aos princípios
eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos candidatos.
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete deve deixar bem
transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta. Do contrário, pode restar
configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral passou a se orientar no sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de
divulgação de informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o efeito
de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que “a incidência da
multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos
mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja
a aplicação de sanção pecuniária”.
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete, com
características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro foi inserida na Resolução n. 23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, §
1º-A, com a seguinte redação:
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021).

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos dados devem
apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral.
Da análise dos julgados do TSE, não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos
presentes para que seja possível se identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes
de acordo com cada decisão, como os seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b)
percentuais relacionados aos candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das candidatas
concorrentes; e) inexistência de esclarecimentos de que se trata de mera enquete; f) nome de
algum instituto de pesquisa; g) alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar

Num. 44160793 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
que se afete o equilíbrio da disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.
É incontroverso nos autos que não se trata de pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral,
na medida em que não foram divulgadas fotos dos candidatos, não houve a exposição de gráficos
ou nome de quem teria realizado suposta pesquisa, de modo que não há elementos formais
mínimos que a configurem como tal.
Na hipótese, percebe-se não haver divulgação formal de pesquisa eleitoral, verificando-se que,
como bem ficou consignado na sentença, “há apenas a reprodução de percentual com apelidos
de candidatos, erro grosseiro de digitação, e soma do percentual de votos superior a 100%, sem
qualquer indicação da empresa ou metodologia empregada em sua realização, o que induz os
usuários da rede social a descredibilizar a publicação”, senão vejamos:

Nestas condições, reputa-se que a divulgação não detém os elementos mínimos que possam
identificá-la como pesquisa eleitoral, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
“TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS” para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo Juízo da 35ª Zona Eleitoral que
julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPESENTAÇÃO (11548) Nº 0600290-65.2024.6.16.0035 - São Sebastião
da Amoreira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: TRABALHO POR AMOREIRA, RESPEITO PELAS PESSOAS[PP / PL / PSD]
- SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA
BORBA - PR31296-A, ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - PR86182, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDO: VAGNO VALERIO
ORIAS - Advogados do(a) RECORRIDO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A,
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO
LOPES - PR36846-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44160793 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 13:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102413242703700000043110260
Número do documento: 24102413242703700000043110260
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 15:34:44
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
SESSÃO DE 23.10.2024